Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO ESPECIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. CONTRADIÇÃO. FRAGILIDADE DA PROVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos probatórios.
2. A condenação penal exige provas firmes e inequívocas, não sendo suficiente o depoimento exclusivo da vítima ou quando este é reforçado apenas por testemunhos indiretos de familiares que reproduzem seu relato.
3. A existência de contradições entre os relatos e a ausência de provas materiais fragilizam a versão acusatória e impedem a formação de juízo de certeza necessário à condenação.
4. A absolvição deve ser mantida quando não há prova suficiente para superar a dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e não provido.